Tribunal: TJSP
Processo: 3004081-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004081-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA DALVA
CAVALCANTE LOPES NUNES, SARA SUSANA CARDOSO DE ALMEIDA,
HEIDI SOARES TORTORELO SANTOS, ROSANGELA ALVES BATISTA,
HELENA JESUS SILVA, ANTONIA GEORGETE VIANA SILVA, MARIA
APARECIDA PASTANA MAZETTO, MARIA DE FATIMA GODOY DOS
SANTOS, SANDRA REGINA PLACENCIO, MARISA PIETRAFEZA DAHER,
TEREZA BENEDITA DE MORAIS FREGONESE, MARCIA MONTEFUSCO
DUTRA, VALERIA PINHEIRO DE GODOY, ANDREA GOMES, ANTONIO
CESAR MIRANDA, ILDA GONZAGA DOS SANTOS LIMA, DILMAR ROSA
DOS SANTOS, ANA CLAUDIA BUENO BOTEON, VANIA LEILA JOSEANE
RECANELLI e TABATHA FELICIANO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004081-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36515
2
VOTO N° 36515
EMB. DE DECLARAÇÃO N° 3004081-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: MARIA DALVA CAVALCANTE LOPES NUNES E
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos
de declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes
estes vícios, os embargos não podem ser
acolhidos. Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Trata-se de embargos de declaração
opostos pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ante o entendimento exarado no acórdão de fls. 39/44 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.
Assevera a embargante que o acórdão é
omisso, uma vez que não analisou expressamente os artigos 5°,
XXXVI, da Constituição Federal, e 502, 503 e 535, §§7° e 8°, do
Código de Processo Civil. Realiza, ademais, prequestionamento de
tais dispositivos.
É o relatório.
II
A pretensão da embargante não
comporta acolhimento, posto que o acórdão em referência não
padece de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Consigne-se que a matéria constante do
presente recurso de embargos de declaração foi suficientemente
abordada e esclarecida, tendo a embargante claro intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004081-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36515
3
rediscutir o mérito, sob a forma de prequestionamento.
E,
acerca
especificamente
do
prequestionamento, note-se a sua garantia já está bem centralizada
na matéria posta em julgamento, sendo admissível o
prequestionamento implícito, de modo que é desnecessária a
menção expressa a todos os dispositivos legais atinentes ao tema,
bastando que a matéria seja examinada à luz dos fundamentos
jurídicos pertinentes.
Deste modo, não há quaisquer dos vícios
elencados no Código de Processo Civil que ensejam a revisão do
julgado em sede de embargos de declaração, não se fazendo
necessários, portanto, melhores esclarecimentos a respeito dos
fundamentos que ensejaram o não provimento do recurso pela
Turma Julgadora.
Em face do exposto, conhece-se e rejeita-
se os presentes embargos de declaração.
VERA ANGRISANI
Relatora